Tribunal: TJSP
Processo: 1024065-72.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Contratos Bancários. Cessão de crédito. Sentença de improcedência. Débito inexigível. A documentação apresentada pela ré não comprova a origem do débito que gerou o apontamento no nome da parte autora. Dano moral não configurado. Apontamentos anteriores que foram excluídos antes da inclusão dos débitos discutidos nestes autos. Não se aplica a regra da Súmula no 385 do STJ. Sentença

Ementa:
Apelação. Contratos Bancários. Cessão de crédito. Sentença de improcedência. Débito inexigível. A documentação apresentada pela ré não comprova a origem do débito que gerou o apontamento no nome da parte autora. Dano moral não configurado. Apontamentos anteriores que foram excluídos antes da inclusão dos débitos discutidos nestes autos. Não se aplica a regra da Súmula no 385 do STJ. Sentença modificada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982182
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024065-72.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANTONIA
FERREIRA ARAUJO CARNEVISKIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado IRESOLVE
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024065-72.2019.8.26.0003 - A - Voto no 6555.
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1024065-72.2019.8.26.0003
Apelante: Antonia Ferreira Araujo Carneviskis
Apelado: IRESOLVE Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Adriana Cristina Paganini Dias Sarti.
Voto no 6555.
Apelação. Contratos Bancários. Cessão de crédito. Sentença
de improcedência. Débito inexigível. A documentação
apresentada pela ré não comprova a origem do débito que
gerou o apontamento no nome da parte autora. Dano moral
não configurado. Apontamentos anteriores que foram
excluídos antes da inclusão dos débitos discutidos nestes
autos. Não se aplica a regra da Súmula no 385 do STJ.
Sentença modificada. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação contra sentença de
improcedência de fls. 145/147, que condenou a autora ao pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da causa, observado
os benefícios da justiça gratuito concedidos (fls. 145).
A autora apela e alega, em síntese, que: a) não foi notificada
da cessão do crédito; b) não há prova nos autos de que a autora possua quaisquer débitos
junto à instituição cedente, ou seja, inexiste prova da existência das dividas negativadas; c)
não se aplica ao presente caso o disposto na Súmula 385 do STJ, pois a negativação
preexistentes foram excluídas antes dos apontamentos aqui discutidos (fls. 149/171).
Vieram aos autos as contrarrazões da ré (fls. 174/189).
Recurso tempestivo, regularmente processado e isento de
preparado (fls. 145).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024065-72.2019.8.26.0003 - A - Voto no 6555.
3
O recurso comporta provimento.
1. A autora, conforme a petição inicial, pretende o
reconhecimento da inexistência do negócio jurídico e do suposto débito de R$ 5.012,39
(contrato de no 000000076458561, 000000076461987 e 000000076460765), bem como a
exclusão da negativação e condenação da ré ao pagamento da indenização do dano moral
no valor de R$ 54.912,39.
Na contestação, a ré afirma que os débitos decorrem da
contratação de serviços prestados pelo Banco Itaucard Financeira S.A., com posterior
cessão de créditos à Securitizadora (fls. 119/121).
A sentença questionada neste recurso julgou improcedente a
demanda, de forma antecipada, considerando a prova do contrato que deu origem à dívida,
de modo que o débito é exigível, e a anotação restritiva é regular (fls. 145/147).
2. A relação jurídica é de consumo e, diante da
hipossuficiência técnica do consumidor, justifica-se a inversão do ônus da prova, uma vez
que seria impossível exigir-lhe comprovação de fato negativo, isto é, de que não contratou
os referidos serviços. Independentemente disso, impunha-se à Securitizadora a exibição do
contrato (se existente), por se tratar de comprovação de fato (positivo) impeditivo do
direito invocado pela parte autora (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil).
3. Para o reconhecimento de inexigibilidade do débito, tem-se
que: ou não existe a relação jurídica; ou, se existente, foi regularmente adimplida.
Entretanto, no caso, a Securitizadora apresentou apenas os
seguintes documentos: (a) instrumento de cessão de direitos (fls. 119/121); (c) notificação
de cessão (fls. 99/102).
Ademais, os meros extratos de fls. 80/96 ("Controle de
Atrasos Ficha de Cobrança), além de unilateralmente elaborados, não suprem o necessário
instrumento contratual subscrito pelas partes, o que é imprescindível para demonstrar o
negócio jurídico originário do suposto débito.
Assim, respeitado o entendimento do MM. Juiz a quo, a ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024065-72.2019.8.26.0003 - A - Voto no 6555.
4
não se desincumbiu integralmente de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso
II do Código de Processo Civil e artigo 6o, inciso VIII do Código de Defesa do
Consumidor, uma vez que não comprovou o negócio originário (depois objeto da cessão),
de modo que as cobranças e anotações em nome da parte autora são irregulares.
4. O enunciado da Súmula no 385 do Superior Tribunal de
Justiça indica que: “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito
ao cancelamento”.
Verifica-se que, na data dos registros discutidos, incluído em
21.11.2019, havia apontamentos preexistentes em nome da parte autora, contudo, o último
foi excluído em 11.12.2017.
Desta forma, não incide neste caso o enunciado da Súmula no
385 do Superior Tribunal de Justiça, cabendo a ré a indenizar a autora pela indevida
negativação.
O valor da indenização deve ser suficiente para proporcionar
a justa compensação pelos transtornos suportados pelo e a eficaz reprovação da conduta
abusiva do réu.
Assim sendo, observados os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, fixa-se a indenização do dano moral em R$ 15.000,00 (quinze mil
reais), conforme o parâmetro adotado por esta Câmara:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Inserção do nome do autor em
cadastro de proteção ao crédito referente a empréstimo bancário
supostamente contratado - Demanda julgada procedente ante a ausência de
relação jurídica entre as partes - Pretensão do recorrente de majorar a
condenação no pagamento de indenização por danos morais - Cabimento -
Verba indenizatória majorada de R$ 3.000,00 para R$ 15.000,00 -
Precedentes da Câmara e do STJ - Recurso parcialmente provido para
majorar o “quantum” indenizatório para R$ 15.000,00, corrigido
monetariamente desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros de
mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). (TJSP; Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024065-72.2019.8.26.0003 - A - Voto no 6555.
5
1103307-90.2013.8.26.0100; 15a Câmara de Direito Privado; Rel.
Mendes Pereira; j. 09/02/2018).
Portanto, o recurso deve ser provido para: (i) declarar
inexigíveis os débitos; (ii) condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigidos monetariamente a partir deste arbitramento
(Súmula no 362 do Superior Tribunal de Justiça), e acrescidos de juros de mora a partir do
fato danoso (data da negativação), nos termos da Súmula 54, do Superior Tribunal de
Justiça.
Por consequência, altera-se a sucumbência para impor
exclusivamente à ré o pagamento das despesas de sucumbência e os honorários
advocatícios ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, --
também considerado o trabalho nesta fase recursal, -- com fundamento no artigo 85, § 2o,
do Código de Processo Civil.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça
gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator